Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701097-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDMILSON BACELAR RECLAMADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO Diante do Princípio da Fungibilidade, recebe a Reclamação como Agravo de Instrumento. Promova-se a retificação na autuação. Após, intime-se agravante EDMILSON BACELAR para recolher o preparo no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito